Tribunal: STF
Processo: ARE 1106279
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PERMANÊNCIA NO CARGO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 38/2003. SÚMULAS 280 E 279/STF. 



    1.  A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.